Tribunal: TJDFT
Processo: 0700543-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA INSUFICIÊNCIA DE RENDA PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS BÁSICAS E ACADÊMICAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo genitor em desfavor da filha maior de idade, e improcedente o pedido reconvencional de manutenção da pensão alimentícia. A apelante sustenta que seus rendimentos são esporádicos e insuficientes para custear suas despesas básicas e acadêmicas, requerendo a reforma da sentença para restabelecimento da obrigação alimentar ou fixação de valor compatível com suas necessidades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a maioridade civil da alimentanda extingue automaticamente a obrigação alimentar; e (ii) estabelecer se há comprovação da necessidade da apelante para manutenção da pensão alimentícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que passa a ter fundamento na relação de parentesco e no princípio da solidariedade, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
4. Com o advento da maioridade civil, transfere-se para o alimentando o ônus de demonstrar, de forma clara e inequívoca, que a sua condição particular ainda justifica o auxílio material para garantir a própria subsistência.
5. A prorrogação excepcional da obrigação alimentar exige a comprovação da real necessidade do alimentando, aliada à sua frequência em curso superior ou técnico, até o limite de 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
6. A recorrente, embora esteja regularmente matriculada em curso de ensino superior, exerce atividade remunerada e aufere renda mensal, o que demonstra sua inserção no mercado de trabalho. Ausente comprovação documental da insuficiência de seus rendimentos para custear suas despesas básicas e acadêmicas, não se verifica a imprescindibilidade da pensão alimentícia para sua subsistência, afastando-se, assim, o requisito da necessidade para manutenção da obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A maioridade civil não extingue automaticamente a obrigação alimentar, que subsiste mediante comprovação da necessidade do alimentando. 2. A inserção do alimentando no mercado de trabalho afasta a presunção de necessidade, sendo legítima a exoneração da obrigação alimentar quando não demonstrada a imprescindibilidade da pensão."
__________
Dispositivos legais citados: CC, arts. 1.694 e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.394.139/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 20/05/2024, p. 22/05/2024. TJDFT, Acórdão 1833668, ApCiv 0713900-19.2023.8.07.0006, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 13/03/2024, p. 01/04/2024. TJDFT, Acórdão 1978645, ApCiv 0729571-18.2024.8.07.0016, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 13/03/2025, p. 26/03/2025.